Tribunal: TJMT
Processo: 0002075-77.2012.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002075-77.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MECANICA E AUTO PECAS E. S. LTDA - ME - CNPJ: 05.933.259/0001-09 (APELADO), SERGIO MULLER - CPF: 941.717.501-72 (APELADO), ERNANI MULLER - CPF: 415.592.231-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PRÉVIA - REALIZADA – ART. 485, III, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos, é possível a extinção do processo executivo por inércia do exequente, quando, devidamente intimado, o mesmo deixa de promover os atos para o efetivo andamento do feito, configurando o abandono da causa.

2.
Uma vez que o ente público, devidamente intimado para se manifestar nos autos, permaneceu inerte
por mais de 10 (dez) meses,
sem qualquer manifestação e/ou impulso processual, deve ser extinto o processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.2075- 77.2012.811.0044 (código: 50565), movida em desfavor de Mecânica e Auto Peças E. S. Ltda - ME, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega que não abandonou a causa, pois embora tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia de sua parte.

Aduz que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento do autor de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição manifestada quando do ajuizamento da execução.

Verbera que não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda.

Assevera que após o período de suspensão, deveria ser intimado pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei no.6.830/80 para se manifestar.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença combatida (págs.01/07 – id. n.

37303498, págs.01/03-id.n.

37303499).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Analisando detidamente os autos, contudo, conclui-se que o apelo não merece provimento, na medida em que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, acarreta a extinção do processo executivo o seu abandono pelo exequente, por mais de 10 (dez) meses consecutivos, sem a promoção dos atos e diligências que lhe competem.

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que o
Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 26/11/2012
visando à cobrança de ICMS Garantido Integral relativo ao exercício de 2007, tendo como base a cobrança da CDA n. 20123412 (págs.01/03 – id. n.

37303463).

O despacho ordenando a citação
do apelado
foi proferido

em 18/11/2012
, o qual,

citado, deixou transcorrer o prazo legal sem se manifestar (págs.01/02 – id. n.

37303464, pág.01-id.n.

37303469, pág.01-id.n.

37303470).

Entre os anos de 2016 a 2018
o recorrente postulou por diversas vezes a suspensão do processo (págs.01/02-id.n.

37303478, págs.01/02-id.n.

37303480, pág.01-id.n.

37303484, págs.01/02-id.n.

37303489).

Ato contínuo,
em 06/11/2018
, o juízo de origem determinou a intimação do recorrente para manifestar-se nos autos, mas este, intimado
em 24/05/2019
, nada requereu (pág.01-id.n.

37303492, pág.01-id.n.

37303493).

Na sequência,
em 30/09/2019
sobreveio sentença que, fundamentando-se na desídia do apelante, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (págs.01/02– id.n.37303496).

Bem se vê, portanto, que foram cumpridos pelo Juízo de origem os requisitos exigidos para extinção do processo com base no artigo 485, III, CPC, aplicável ao caso concreto, uma vez que a Fazenda Pública se quedou inerte após instada pelos meios legais a se manifestar a respeito da continuidade do feito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE
.

1.
Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa
.

2.
Hipótese em que o autor, ora agravante,

foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil
.

3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1710652/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018)g.n.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta Colenda Câmara
:

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL
—
ABANDONO DA

CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA
—
REALIZAÇÃO
— EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil derrogado
. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017) g.n.

Assim sendo, tendo sido observados os requisitos da lei processual civil para a extinção do processo, correta a sentença que o extinguiu sem resolução de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020